Tribunal: TJES
Processo: 5005538-38.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005538-38.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADENILTON BUENO DA FONSECA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INCONFORMISMO COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta pelo requerente com o objetivo de desconstituir sentença condenatória proferida, sob a alegação de que a condenação seria injusta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ação revisional pode ser admitida para reexame do mérito de sentença penal condenatória, já transitada em julgado, com fundamento no art. 621 do CPP; (ii) determinar se o inconformismo do requerente, sem apresentação de elementos novos, constitui hipótese para revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal, prevista no art. 621 do CPP, admite-se somente em hipóteses taxativas, como quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal, se fundar em provas falsas ou surgirem novas provas que indiquem a inocência do condenado ou autorizem a diminuição da pena.

4. O inconformismo do requerente, manifestado em razão de discordância com o resultado da condenação e com a decisão do Tribunal de Justiça em sede de apelação, não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal, uma vez que a matéria já foi apreciada nas vias ordinárias.

5. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, com o objetivo de reexaminar fatos e provas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo sustentam que tal ação excepcional não se presta ao mero reexame de questões já decididas, exceto se presentes as hipóteses específicas do art. 621 do CPP.

6. Inexistem elementos novos ou comprovação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na sentença ou no acórdão revisando, não sendo possível rescindir o julgado com base nas alegações apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A Revisão Criminal não é cabível para reexame de mérito ou reapreciação de provas e argumentos já analisados em sentença e acórdão transitados em julgado, exceto nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

2. O mero inconformismo com a condenação ou com a dosimetria da pena, sem a apresentação de novos elementos probatórios, não justifica a revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016; STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJE 27/09/2021; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, DJES 21/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005538-38.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
ADENILTON BUENO DA FONSECA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme relatado, o requerente pretende a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0001655-09.2019.8.08.0045.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo do requerente com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da matéria.

Ressalta-se que à época, a defesa interpôs recurso de apelação, na qual foi devidamente analisada o pleito de novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por entender que a decisão proferida fora manifestamente contrária à prova dos autos, bem como foi revisada a dosimetria da pena.

Nessa oportunidade foi dado ao recurso parcial provimento, tão somente para reduzir a reprimenda imposta ao requerente, mantendo-se incólumes os demais termos da r. Sentença.

Senão vejamos o Acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, §2º, VII, C/C ART. 14, II, DUAS VEZES, AMBOS DO CP E ART. 14, DA LEI 10.826/03 - NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP - “BIS IN IDEM” - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA UTILIZADO COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS - REDUÇÃO DO QUANTUM DA AGRAVANTE - CABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2 -
Restando comprovado que o ilustre magistrado “a quo” aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3 -
Não há que se falar em dupla valoração, tendo em vista que, diante da existência de duas qualificadoras, uma será utilizada como qualificadora, e a outra poderá ser utilizada na segunda fase dosimétrica para agravar a pena. Precedentes
. 4 - Em sendo desproporcional o quantum arbitrado em razão da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, necessária a readequação da pena, com a aplicação da agravante na fração de 1/6 (um sexto). 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), À UNANIMIDADE,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira “nova” apelação, com vistas a rediscutir matéria já analisada, sem apresentar fatos novos capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Sobreleva-se, ainda, o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.
(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.